Tribunal: STF
Processo: HC 103189
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 159, § 1º, E 288 DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 1º, INC. IV, E 8º DA LEI 8.072/90. 1. HABEAS CORPUS QUE, EM PARTE, É REPETIÇÃO LITERAL DE OUTRA AÇÃO IMPETRADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DESTA IMPETRAÇÃO NESTA PARTE. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO EM RAZÃO DA DEMORA DO TÉRMINO DA AÇÃO PENAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PACIENTE SOLTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DEMORA RAZOÁVEL. PRECEDENTES. 3. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLEXIBILIDADE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 


1. Alegações de inexistência de fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva do paciente; de inexistência de fundamentação da decisão de indeferimento do pedido de medida liminar nos autos do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça; e de flexibilização da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Repetição do que antes alegado em ação idêntica, com idêntico objetivo e os mesmos dados que foram objeto de apreciação e decisão. Não conhecimento desta impetração nesta parte. 




2. Paciente solto em razão de liminar deferida no Habeas Corpus n. 96.607 impetrado no Supremo Tribunal. Novo mandado de prisão expedido em razão da denegação da ordem no julgamento do mérito dessa impetração pela Primeira Turma do Supremo Tribunal; não cumprimento da nova ordem. Complexidade do feito. Inexistência de excesso de prazo. Precedentes. 




3. Tramitação regular do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Flexibilização do princípio constitucional da duração razoável do processo. Precedente. 




4. Ordem denegada.